Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-12.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, §1o, do CP), em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto ao critério de exasperação; (iii) determinar se há bis in idem na incidência simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 147, §1o, do CP; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é robusto e coerente, sendo a palavra da vítima, firme e corroborada por provas documentais (prints de mensagens e mídias), suficiente para comprovar autoria e materialidade em crimes de violência doméstica.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima acerca de ameaça idônea e séria, sendo desnecessária a efetiva intimidação ou a concretização do mal prometido.

5. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
6. A incidência simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 147, §1o, do CP configura bis in idem, por se fundarem na mesma circunstância de violência doméstica contra a mulher.
7. Os danos morais, em contexto de violência doméstica, são presumidos (in re ipsa), sendo cabível a fixação de indenização mínima quando requerida, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 61, II, “f”, 77 e 147, §1o; CPP, arts. 386, VII, 387, IV e 804; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, j. 17/08/2021; STJ, REsp 1.643.051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 1727835, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13/07/2023; TJDFT, Acórdão 2019012, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 10/07/2025; TJDFT, Acórdão 2031318, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 06/08/2025.